Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703084-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: PERLA MARQUES PORTUGAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação de busca e apreensão, reconheceu a purga da mora e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, inciso III, “a” do CPC (autos de no 0701567-52.2020.8.07.0002, ID no 103704584, págs. 1-2). 2. A agravada informou que mesmo após ter providenciado o pagamento dos valores devidos, com a anuência do agravante, o veículo não havia sido restituído pela instituição bancária (ID no 105293242). A decisão de ID no 105300242, proferida em 7/10/2021, determinou que o agravante devolvesse o veículo à agravada, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 e da conversão da obrigação em perdas e danos. 3. Foi anexado termo indicando que a restituição do veículo ocorreu em 18/10/2021, ou seja, 7 (sete) dias após o transcurso do prazo de 72 horas concedido ao agravante para devolver o bem. Por essa razão, a agravada pleiteou a incidência da multa, com a intimação do agravante para pagamento. 4. A decisão recorrida ponderou que não houve insurgência recursal contra a fixação da multa e diante da demonstração da mora do agravante em devolver o veículo à agravada, rejeitou a impugnação e determinou o pagamento dos valores pelo prazo de 7 (sete) dias de atraso (ID no 112553333, págs. 1-2). 5. O agravante, em suma, sustenta que a multa deve ser afastada, pois não é razoável e se afigura desproporcional, uma vez que ao ser fixada não houve limitação temporal ou de valor máximo para a sua incidência. Também defende que para ser exigida a intimação deveria ser pessoal e não por publicação (Súmula no 410 do STJ). 6. Salienta que o objetivo da multa era garantir a restituição do automóvel à agravada, o que já foi efetivado, tornando a sua aplicação desnecessária. 7. Tese considerações sobre o valor diário arbitrado e defende que caso seja mantida deve considerar a mora de apenas 1 (um) dia, pois o registro da ciência no sistema eletrônico do PJe ocorreu em 8/10/2021 e dia 12/10/2021 foi feriado nacional. Logo, considerando o prazo de 72 horas úteis, o descumprimento ocorreu apenas no dia 15/10/2021 e não por 7 (sete) dias como consta na decisão. 8. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma, eximindo-a de qualquer penalidade ou reduzindo a sua incidência para apenas 1 (um) dia de descumprimento. 9. Preparo (ID no 32389403, págs. 1-2). 10. Cumpre decidir. 11. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 12. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Cumprida a liminar, passou a transcorrer o prazo para a purga da mora. 13. A agravada providenciou o depósito do valor de R$ 23.736,00 em favor do agravante (ID no 101380630, págs. 1-5). O pedido de reconhecimento da purga da mora foi indeferido, considerando que a quantia depositada pela agravada compreendia apenas as parcelas contratuais vencidas (ID no 102053469). 14. Contudo, o agravante peticionou informando que concordava com os valores depositados a título de purga da mora e pediu a transferência da quantia para a conta bancária de sua titularidade (ID no 103236660). Logo após foi prolatada a sentença de ID no 103704584. 15. Verifica-se que a conduta do agravante foi pautada na boa-fé objetiva e no princípio da cooperação, uma vez que aceitou receber a quantia depositada pela agravada, referente apenas às parcelas contratuais vencidas, como purga da mora. 16. Do mesmo modo, foi transparente ao indicar a data precisa em que ocorreu a sua intimação eletrônica (8/10/2021 - sexta-feira), cujo prazo somente poderá ser contabilizado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC (REsp. no 1778885/DF (2018/0295739-5), Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/06/2021). 17. Como consequência, não podem ser considerados 7 (sete) dias de descumprimento, mas apenas 1 (um), pois a devolução do veículo deveria ocorrer em 15/10/2021 (sexta-feira). A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. 18. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. 19. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 20. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): [...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 21. Diante do cenário fático-jurídico decorrente do caso concreto, não é possível manter a obrigação de pagamento da multa arbitrada em desfavor do agravante, quando a causa para o ajuizamento da demanda foi o inadimplemento da agravada e a determinação de restituição do automóvel foi devidamente cumprida. 22. Resolvida a controvérsia, pois o agravante aceitou a purga da mora, mesmo com o depósito referente apenas às parcelas contratuais vencidas e o automóvel foi efetivamente devolvido à agravada, a multa deve ser afastada e o processo arquivado. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 24. Defiro o efeito suspensivo para afastar a multa fixada na decisão recorrida em desfavor do agravante (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO